Tribunal: TJDFT
Processo: 0737892-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO DOS DEVEDORES. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE CADA DEVEDOR PARA A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO COM A PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DOS EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de devedores distintos, para aferir se o percentual arbitrado pelo magistrado de primeira instância se encontra adequado ao caso concreto, necessária a individualização da situação financeira de cada devedor, a garantir o adimplemento da dívida e a preservação do suficiente para a subsistência digna dos devedores e a de suas famílias.
2. Considerando que cada executado trabalha para um órgão diferente, a decisão agravada está correta ao determinar a imediata cessação dos depósitos pelos órgãos pagadores quando atingida a quantia de R$ 46.569,31 de cada um dos devedores, uma vez que não há como se realizar o controle simultâneo dos descontos, pois cada órgão cuidará, individualmente, de concretizar as retenções que lhe cabem na folha de pagamento. Essa medida evitará o enriquecimento sem causa do devedor, vedado pelo art. 884 do Código Civil, porquanto obstará o desconto simultâneo de valores da folha de pagamento até o pagamento integral da dívida por cada um dos devedores.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.